Tribunal: TJES
Processo: 5013530-13.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013530-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013530-13.2022.8.08.0035

Recorrente: GABRIEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO;

Recorrido: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR. ALEGAÇÃO AUTORAL DE COBRANÇAS EM VALORES INDEVIDOS, SUPERIORES AO ACORDADO. REQUERIDA QUE SE DEFENDE ALEGANDO QUE AS COBRANÇAS SÃO FEITAS POR SEMESTRALIDADE, TENDO SIDO ACEITAS PELO RECORRENTE TODAS AS CLÁUSULAS E VALORES PREVISTOS EM CONTRATO. JUÍZO DE PISO ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, TENDO CONSIDERADO QUE AO SE AVALIAR A COBRANÇA DAS MENSALIDADES NO SEMESTRE COMO UM TODO, CONCLUI-SE QUE OS VALORES ESTÃO CORRETOS, INDEPENDENTEMENTE DE ACESSO EFETIVO ÀS AULAS, TAMBÉM CONFORME CONTRATO. RECURSO DO AUTOR ALEGANDO NULIDADE DE SENTENÇA, POR TER HAVIDO SUPOSTA OMISSÃO. REJEITA-SE POIS NÃO ESTÁ O MAGISTRADO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE NECESSARIAMENTE TODOS OS PONTOS ARGUMENTADOS, NÃO TENDO HAVIDO VÍCIO NA SENTENÇA QUE IMPLIQUE EM NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ADUZ AINDA A INUTILIDADE DAS TELAS DO SISTEMA DA FACULDADE COMO PROVA, E QUE NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO. AFIRMA POR FIM QUE OS VALORES DAS MENSALIDADES SOFRERAM AUMENTOS ABUSIVOS. COBRANÇA FEITA POR SEMESTRALIDADE, DE FORMA CORRETA. VALORES QUE NÃO DEVEM SER AVALIADOS MÊS A MÊS. IMPUGNAÇÃO DOS VALORES FEITA SEM A DEMONSTRAÇÃO DE QUAIS SERIAM OS MONTANTES CORRETOS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NÃO PRESSUPÕE NECESSARIAMENTE AULAS EM TODOS OS MESES, POR SER UM ACORDO SEMESTRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)